Tribunal: TJSP
Processo: 1005882-54.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r que não tem o condão de alargar a instrução probatória. Irresignação recursal, ademais, despida de elementos técnicos que pudessem abalar as conclusões do perito. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1005882-54.2016.8.26.0554; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Citoscopia. Existência de supostas sequelas físicas após o procedimento. Prova técnica que concluiu pela inexistência de sequelas e que os danos havidos na ocasião do procedimento são previsíveis. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido genérico de produção de prova oral complementar que não tem o condão de alargar a instrução probatória.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Citoscopia. Existência de supostas sequelas físicas após o procedimento. Prova técnica que concluiu pela inexistência de sequelas e que os danos havidos na ocasião do procedimento são previsíveis. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido genérico de produção de prova oral complementar que não tem o condão de alargar a instrução probatória. Irresignação recursal, ademais, despida de elementos técnicos que pudessem abalar as conclusões do perito. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005882-54.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante KÁSSIA
PINHEIRO PROCÓPIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado HOSPITAL
SANTA HELENA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005882-54.2016.8.26.0554 -Voto no 4292
2
VOTO No 4292
PROCESSO No: 1005882-54.2016.8.26.0554
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - ERRO MÉDICO
APELANTE: KÁSSIA PINHEIRO PROCÓPIO
APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Citoscopia.
Existência de supostas sequelas físicas após o procedimento.
Prova técnica que concluiu pela inexistência de sequelas e que
os danos havidos na ocasião do procedimento são previsíveis.
Alegação de cerceamento de defesa. Pedido genérico de
produção de prova oral complementar que não tem o condão de
alargar a instrução probatória. Irresignação recursal, ademais,
despida de elementos técnicos que pudessem abalar as
conclusões do perito. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) julgo improcedente a pretensão. Condeno a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados me 10% do valor dado à causa.
A cobrança fica suspensa porque concedida justiça gratuita.”
Insurge-se a apelante sustentando que houve cerceamento de defesa diante da
divergência fática entre a prova pericial médica, e o efetivo ocorrido na data dos fatos,
bem como em razão dos demais pedidos constantes da inicial, a exigir colheita de prova
oral.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005882-54.2016.8.26.0554 -Voto no 4292
3
Pelo que se depreende dos autos, a decisão saneadora postergou a análise do pedido de
outras provas para momento posterior à entrega do laudo pericial.
E após a juntada do laudo, a autora apresentou pedido de colheita de prova oral
sustentando genericamente que “divergência fática entre a prova pericial médica, e o
efetivo ocorrido na data dos fatos” e que a prova também seria necessária para
elucidação dos demais pedidos formulados.
Ocorre que a autora não apontou especificamente qual seria essa “divergência fática” e
qual seria a relevância da prova oral para os pedidos formulados na inicial, tornando
genérico o seu pleito de produção de prova, não sendo ele capaz de justificar a
alargamento da instrução probatória.
Ademais, a prova documental e pericial produzidas se revelam suficientes para
demonstrar a inexistência de imperícia no procedimento realizado e não se entrevê na
prova produzida nenhuma contradição que justificasse esclarecimento.
O recurso, por não conter nenhum outro elemento técnico de convicção suficiente para
abalar as conclusões periciais, destarte, não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu em 15% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido,
observada a gratuidade judiciária.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator